Tribunal: TJBA
Processo: 0509621-87.2016.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0509621-87.2016.8.05.0001.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: PREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DAIANA SANTOS ALVES, MARCELO LUIS ABREU E SILVA

EMBARGADO: ROSA HINAIN MEHMERI

Advogado(s)
:
ROSAURY FRANCISCA VALENTE SAMPAIO MUNIZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO, COM APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARESTO PROFERIDO PELA QUARTA CÂMARA CÍVEL QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO, CONTENDO FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO EM TODDOS OS SEUS TERMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509621-87.2016.8.05.0001.1.EDCiv
, em que figuram, como embargante,
PREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR e outros,
e, como embargada,
ROSA HINAIN MEHMERI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.